Tribunal: STF
Processo: ARE 1460900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico e Porte ilegal de munição de uso permitido. Preliminar: Nulidade do processo diante da ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio - Incabível - Houve fundada suspeita - Entrada que foi autorizada pela esposa do acusado - Estado de flagrância. Mérito: Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório - Depoimentos dos policiais seguros e coesos - Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação - Crime de porte configurado - Acusado que portava as munições na via pública. Condenações mantidas. Penas: Necessidade de redução das iniciais do crime de tráfico - No resto, mantida a reprimenda determinada - Réu que é reincidente e ostenta maus antecedentes - Não faz jus ao redutor do tráfico - Incabível a concessão da diminuição prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006, pois não há nada nos autos que indique eventual incapacidade do apelante, total ou parcial, de entender o caráter ilícito de sua conduta - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Mantido o regime inicial fechado - Medida mais branda não é suficiente - Detração e Justiça Gratuita que devem ser pleiteadas em execução - Mantida a prisão preventiva, pois presente seus requisitos - Dado parcial provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos V, VI, X, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, caput, incisos V, VI e X, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo apurado, na data dos fatos, JOCIMAR portava as munições e guardava as porções de maconha, acima indicadas. Toda droga destinava-se a consumo de outrem e estava acondicionada em uma sacola depositada no interior da residência do denunciado.



    Ocorre que policiais militares receberam a notícia de que JOCIMAR estaria traficando entorpecentes. Assim, ao localizarem o denunciado na Rua Francisco Guedes Ribeiro, altura do numeral 37, os agentes o abordaram.



    Realizada revista pessoal, os agentes encontraram com o denunciado 03 cartuchos íntegros de munição calibre .40, sendo que, ao ser questionado acerca dos entorpecentes, JOCIMAR informou aos policiais que a droga estaria no interior de sua residência.



    Ao se dirigirem à residência do denunciado, os agentes localizaram no interior do imóvel, sobre o guarda-roupa, uma sacola contendo 07 tijolos de maconha.



    Ao reverso do aventado pela defesa, não há que se falar em nulidade do processo diante da ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio.



    Conforme determina o artigo 6º, incisos II e III do Código Penal, compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito, bem como colher toda prova que sirva para esclarecer os fatos.



    No caso em tela, o crime de tráfico é considerado crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais na residência sem mandado, encontra seu fundamento no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, provas ilícitas.



    (...)



    Eis que, ao contrário do alegado pela combativa defesa, a busca residencial, bem como as provas que desta derivaram não devem ser declaradas ilícitas, vez que não estão maculadas de qualquer vício.



    Ora, havia fundada razão para a ação dos policiais, uma vez que houve uma denúncia e o mesmo foi abordado portando ilegalmente munições de arma de fogo, e, ato contínuo, houve diligência em seu imóvel, pois ele afirmou que guardava entorpecentes, sendo o ingresso no domicílio franqueado pela esposa do réu. Não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que réu estava em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, § 3°, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para cogitar-se da eiva arguida, na esteira de entendimento jurisprudencial, no sentido de que:



    (...)



    Outrossim, a efetiva localização dos entorpecentes no imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Destarte, não há qualquer nulidade ou prova ilícita a ser declarada no presente processo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente